Tribunal: TJES
Processo: 0017798-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017798-39.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONYSON BASTOS FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

ED NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017798-39.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTES: RONYSON BASTOS FERREIRA, FRANCISCO DOS REIS FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PERÍCIA RESIDUOGRÁFICA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO DOS REIS FILHO e RONYSON BASTOS FERREIRA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Alegam omissão quanto ao resultado da prova pericial e contradição na segunda fase da dosimetria da pena, além de requererem o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão na análise do resultado da perícia residuográfica e seu impacto no julgamento; (ii) corrigir eventual contradição na segunda fase da dosimetria da pena em razão do método aplicado para o aumento da pena intermediária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, mas não se prestam ao reexame do mérito ou reavaliação de provas, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da tese defensiva referente ao resultado da perícia residuográfica, razão pela qual se procede ao exame da matéria. Entretanto, a ausência de resíduos de chumbo e bário não afasta, por si só, a autoria dos crimes, conforme esclarecimento técnico do próprio perito.

Há erro material na dosimetria da pena na segunda fase, pois a fração de 1/6 (um sexto) referente às circunstâncias agravantes foi aplicada de forma cumulativa sobre valores intermediários, em vez de incidir separadamente sobre a pena-base. O equívoco é corrigido, resultando na fixação das penas definitivas em 25 anos de reclusão para FRANCISCO DOS REIS FILHO e 22 anos de reclusão para RONYSON BASTOS FERREIRA.

O pedido de prequestionamento é desnecessário, pois as matérias debatidas já foram apreciadas no julgamento anterior, sendo possível a interposição de eventuais recursos sem necessidade de oposição de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 e 356 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de resíduos de chumbo e bário na perícia residuográfica não afasta, por si só, a autoria do delito, especialmente quando há outros elementos probatórios que confirmam a participação dos réus.

O cálculo da pena na segunda fase da dosimetria deve considerar a aplicação individualizada das frações sobre a pena-base, sem cumulatividade sobre valores intermediários.

O prequestionamento não exige a interposição de Embargos de Declaração quando a matéria já foi devidamente enfrentada pelo tribunal, nos termos das Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 e 356 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 61, I e II, "b"; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 211; STF, Súmulas nº 282 e 356; STJ, EDcl no REsp 415691/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma; STJ, EDcl no AgRg no Ag 608298/MA, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

ED NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017798-39.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTES: RONYSON BASTOS FERREIRA, FRANCISCO DOS REIS FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO DOS REIS FILHO
e
RONYSON BASTOS FERREIRA
em face do v. acórdão de Id n. 10671100 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Nas razões recursais de Id n. 11626992, os recorrentes sustentam a existência de omissão quanto ao resultado da prova pericial e, ainda, contradição na segunda fase da dosimetria da pena.

Não obstante, requer o prequestionamento da matéria suscitada.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do voto que deu origem ao acórdão embargado, verifico que procedem as alegações defensivas.

Quanto a alegada omissão, esclareço que foram reanalisadas as provas testemunhais que levaram à autoria delitiva do cometimento dos crimes.

Contudo, não houve análise da tese suscitada pela defesa em relação ao resultado da perícia residuográfica, razão pela qual passo a enfrentar a matéria.

Embora o resultado tenha sido negativo em relação a ambos os réus, destaco que tal prova, por si só, não significa que os mesmos não foram os autores dos crimes, especialmente tendo em vista o fato de que o próprio perito que realizou o exame consignou que
“[...] pode ocorrer a ausência destes resíduos (chumbo e bário), mesmo em casos indubitáveis do emprego de arma de fogo”.

Não sendo a alegação suficiente a ensejar mudança de entendimento, resta sanada a omissão, sem, contudo, alterar a manutenção do
decisum
prolatado pelo Conselho de Sentença.

Adiante, suscitou a defesa contradição na segunda fase da dosimetria da pena.

Em sede de razões recursais, requereu a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação às circunstâncias agravantes reconhecidas, o que entendi que restava prejudicado, já que o douto Magistrado empregou tal fração.

Contudo, revendo o feito, observo que em razão da pluralidade de agravantes houve o emprego da fração de 1/6 (um sexto) de forma equivocada, já que o primeiro cálculo foi computado sobre a pena-base e o segundo sobre o valor obtido da primeira operação quando, na verdade, ambos os cálculos deveriam ter sido efetuados em relação à reprimenda base.

Em razão do exposto, passo à nova dosimetria das penas.

1) RÉU FRANCISCO DOS REIS FILHO:

1.1) CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO (VÍTIMA CRISTIANO DE ALMEIDA RUELA):

A pena-base foi arbitrada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presentes as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “b”, do Código Penal, motivo pelo qual, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas,
fixo a pena intermediária em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1⁄2 (metade),
arbitrando-a definitivamente em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, à míngua de causas de aumento.

1.2) CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO (VÍTIMA VITOR VANOLY FERNANDES PUZIOL):

A pena-base foi arbitrada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presentes as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “b”, do Código Penal, motivo pelo qual, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas,
fixo a pena intermediária em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1⁄2 (metade),
arbitrando-a definitivamente em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, à míngua de causas de aumento.

Considerando os fundamentos expostos na sentença, procedo o somatório das penas,
fixando-as definitivamente em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

2) RÉU RONYSON BASTOS FERREIRA:

2.1) CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO (VÍTIMA CRISTIANO DE ALMEIDA RUELA):

A pena-base foi arbitrada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presentes as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “b”, do Código Penal, motivo pelo qual, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas,
fixo a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1⁄2 (metade),
arbitrando-a definitivamente em
11 (onze) anos de reclusão
, à míngua de causas de aumento.

2.2) CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO (VÍTIMA VITOR VANOLY FERNANDES PUZIOL):

A pena-base foi arbitrada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presentes as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “b”, do Código Penal, motivo pelo qual, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas,
fixo a pena intermediária em
22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1⁄2 (metade),
arbitrando-a definitivamente em
11 (onze) anos de reclusão
, à míngua de causas de aumento.

Considerando os fundamentos expostos na sentença, procedo o somatório das penas,
fixando-as definitivamente em 2
2
(vinte e
dois
) anos de reclusão
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença e do v. acórdão.

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, à luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.